Tribunal: TJDFT
Processo: 0732782-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732782-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: THAMIRES GALVAO SERGIO 16486543710, PABLO DE OLIVEIRA PEREIRA DE PINHO, JUAN RODRIGUES DA SILVA, JUAN RODRIGUES DA SILVA 22238628703, PABLO DE OLIVEIRA PEREIRA 11677811714, THAMIRES GALVAO SERGIO D E S P A C H O Não há pedido liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator